Tribunal: TJSP
Processo: 0096162-53.2013.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário - Recurso que não se presta para reexame de provas - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.